Tribunal: TJDFT
Processo: 0708695-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACESSO GRATUITO AO TRANSPORTE PÚBLICO. PASSE LIVRE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TDAH. PERÍCIA TÉCNICA. ENQUADRAMENTO LEGAL. NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. De acordo com as normas legais que disciplinam a matéria, especificamente as Leis Distritais nos. 566/1993 e 4.317/2009, a concessão da gratuidade no transporte coletivo distrital pressupõe a existência de dois requisitos: a condição de baixa renda e a caracterização de alguma das condições de ordem física, sensorial ou mental descritas na norma, em grau acentuado.
2. Incontroverso nos presentes autos o fato de que a parte Autora, ora Apelante, se enquadra no conceito de baixa renda, por possuir renda familiar abaixo de 3 (três) salários-mínimos.
3. Quanto à deficiência do Autor, ora Apelante, embora tenha afirmado na inicial que sua condição clínica atual o qualificaria como pessoa com deficiência, por ser portador de TDAH, visando obter o benefício em questão, tal condição não restou comprovada nos autos após a realização de perícia técnica determinada pelo Juízo, cujo laudo conclui que “Atualmente o periciando não sofre de patologias”.
4. A política pública inclusiva promovida pelo Distrito Federal visa beneficiar as pessoas com deficiência, conforme estabelecido no inciso IV do §1o do art. 1o da Lei 566/1993, e no inciso VII do art. 5o da Lei Distrital 4.317/2009, hipótese que não foi confirmada nos autos, vez que a condição clínica apresentada pelo Apelante não foi caracteriza como deficiência.
5. Apelação desprovida. Honorários majorados.